Tribunal: TJDFT
Processo: 0712809-90.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. HONRA. DANO MORAL ‘IN RE IPSA’. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM FIXADO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar o réu Kilson a restituir à autora o valor R$20.000,00, bem como julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a autora a pagar ao réu Kilson o valor de R$2.000,00, a título de indenização por dano moral. Sustentam os recorrentes a necessidade de majoração do quantum fixado a título de danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil) reais para cada recorrente.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça que ora defiro diante das declarações de hipossuficiência (ID 27597653) e dos documentos acostados (ID 28830963). Contrarrazões apresentadas (ID 27088842).
III. A pretensão recursal se limita à majoração dos danos morais fixados a KILSON DA COSTA RICARDO e a condenação a título de danos morais a VANESSA CRISTINA FERREIRA DA COSTA.
IV. Em que pesem os argumentos dos recorrentes, a sentença deve ser mantida in totum. Com relação ao requerido KILSON, a existência do dano moral resta inconteste, na medida em que, da prova oral colhida nos autos, a requerente STELLA entrou em contato com o motoclube o qual KILSON faz parte, asseverando ter sido vítima de golpe praticado por ele, o que certamente, viola seu direito de personalidade. O valor fixado deve ser mantido, considerando que apesar da conduta da autora, não houve maior repercussão no meio social, especialmente pelo fato afirmado pela testemunha CLEUBER que KILSON não sofreu qualquer punição em razão daquela conduta lesiva, não sendo expulso do grupo ou deixando de ser “escudado”. Assim, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra suficiente para compensação por danos morais.
V. Por outro lado, com relação a requerida VANESSA não restou caracterizado nos autos, qualquer violação à sua personalidade, na medida em que a acusações feitas pela autora foram direcionadas apenas a KILSON, em nada se referindo a VANESSA, razão pela qual o pleito recursal não merece prosperar.
VI. Recurso conhecido e não provido. Condeno as partes recorrentes vencidas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, em razão da gratuidade que ora defiro.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.